Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CÔNJUGE VIRAGO. DECISÃO MANTIDA.
1 Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo em favor do cônjuge virago.
2. Consoante art. 1.566, inciso III, do Código Civil, os cônjuges e companheiros têm o dever de mútua assistência, mesmo após a separação, sendo cabível, inclusive, fixação de alimentos, de forma excepcional e temporária, quando restar demonstrada a carência de recursos por parte de um deles.
3. Não havendo indícios nos autos de que a cônjuge virago não necessita dos alimentos provisórios, possível a obrigação alimentar em seu favor. No tocante ao valor fixado (um salário mínimo), destaca-se não ter o agravante alegado falta de condições financeiras para suportá-lo, devendo ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.